Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705227-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES AGRAVADO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRIAN DE SOUZA MORAES e JOSÉ PAIVA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento no 0705764-58.2022.8.07.0009, determinou a inclusão da terra nua na avaliação a ser realizada pelo oficial de justiça. Decisão de ID 43676661 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Os agravantes em petição de ID 43759899 requereram a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2023 11:40:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador